Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704618-56.2020.8.07.0007 DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 57489607) e intimada para o recolhimento do preparo, com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do seu recurso, a autora/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 57722721). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator